Tribunal: TJDFT
Processo: 0747523-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM AUTOGESTÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão que não conheceu do recurso inominado interposto, por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos seguintes pontos: (i) satisfação do princípio da dialeticidade; (ii) omissão de matéria de ordem pública quanto à inaplicabilidade do CDC; (iii) impugnação aos honorários advocatícios à luz do Tema 1.313/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
4. O acórdão enfrentou adequadamente a ofensa ao princípio da dialeticidade nos itens 5 e 6, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelo recorrente, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária ao seu interesse.
5. Outrossim, a inaplicabilidade do CDC consubstancia matéria de mérito e, no caso, o recurso sequer foi conhecido.
6. O Tema 1.313 do STJ fixou a tese de que, nas ações de saúde ajuizadas contra o Poder Público (SUS), os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa. Tratando-se de plano de saúde de autogestão, instituído por lei distrital para atendimento de servidores do Distrito Federal, o precedente invocado é inaplicável. No mesmo sentido: Acórdão 2037471, 0717065-55.2024.8.07.0001, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.
7. Destarte, conclui-se que a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula do julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2037471, 0717065-55.2024.8.07.0001, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025